Tribunal: TJBA
Processo: 8017490-16.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017490-16.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JR LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
LUANA AVILA DE ARAUJO, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, RODRIGO CAMARAO SANTANA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Recurso de apelação. Plano de saúde coletivo empresarial com apenas duas vidas. Rescisão unilateral imotivada durante tratamento contínuo de menor com transtorno do espectro autista (TEA). Aplicação do Tema 1.082 do STJ. Abusividade reconhecida. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, ajuizada com o objetivo de declarar a nulidade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, restabelecer a cobertura assistencial e garantir a continuidade do tratamento terapêutico multidisciplinar de menor diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA).

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em definir
(i) definir se é válida a rescisão unilateral imotivada de contrato coletivo empresarial com apenas duas vidas; (ii) estabelecer se é assegurada a continuidade do tratamento médico em curso, à luz do Tema 1.082 do STJ, diante da condição clínica do beneficiário.

III.
Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema 1.082/STJ impõe à operadora o dever de assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a beneficiário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, até a alta definitiva, mesmo após a rescisão do plano coletivo.

4. A incolumidade física, interpretada sob o prisma constitucional da dignidade da pessoa humana, inclui a preservação da integridade funcional do organismo, especialmente em casos de enfermidades crônicas e sensíveis ao tempo, como o TEA na infância.

5. O tratamento multidisciplinar contínuo é juridicamente enquadrável como essencial à preservação da incolumidade física e emocional, sendo sua interrupção incompatível com os direitos assegurados pela Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA.

6. A cláusula que autoriza a rescisão unilateral imotivada durante tratamento contínuo viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção da parte vulnerável, além de afrontar o art. 13, parágrafo único, II e III, da Lei nº 9.656/1998.

7. A ausência de comprovação de inadimplemento superior a 60 dias, devidamente notificado, afasta a hipótese legal de rescisão por inadimplência, reforçando a ilegalidade da conduta da operadora.

8. Diante da reforma da sentença, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, com condenação da parte ré ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença reformada. Recurso de apelação conhecido e provido para: a) reconhecer a ilegalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde efetuada pela parte; b) determinar o restabelecimento do contrato de plano de saúde nos moldes anteriormente pactuados, assegurando a continuidade da cobertura assistencial enquanto perdurar o tratamento prescrito; c) inverter o ônus da sucumbência, condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8017490-16.2023.8.05.0150
, em que é apelante
JR LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA
e

apelada
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.